Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736804-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CRISTINA LEMES POVOA EMBARGADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração de ID 76176581 opostos pela agravante, AMANDA CRISTINA LEMES PÓVOA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual manteve a decisão agravada após interposição de agravo interno (ID 76022094). A embargante alega omissão quanto à presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência e a garantia constitucional que assegura assistência jurídica gratuita aos necessitados. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No caso, não se verifica qualquer desses vícios. A decisão embargada foi clara ao indeferir a liminar por ausência da probabilidade do direito, um dos requisitos necessários à concessão da liminar, haja vista que, mesmo intimada na origem a comprovar sua hipossuficiência econômica, manteve-se inerte. E, interposto agravo interno, sem apresentar a embargante argumento novo, esta Relatoria manteve a decisão que indeferiu a liminar e determinou a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões. Assim, não há omissão a ser suprida. O fato de a declaração de hipossuficiência possuir presunção relativa não altera a conclusão adotada, pois, conforme destacado, pode ser afastada pelo juiz quando houver elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte, conforme já analisado na decisão embargada. Ademais, pretende a embargante a análise do próprio mérito recursal em sede de embargos de declaração, o que não se mostra viável. Portanto, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para provocar nova análise da matéria. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 76022094. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator